Tribunal: STF
Processo: Rp 1428
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-10
Data de publicação: 1987-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR.
E A LIMINAR MEDIDA EXCEPCIONAL QUE, EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE, SÓ SE CONCEDE QUANDO
HÁ O 'FOMUS BONI IURIS' E O 'PERICULUM IN MORA'.
- OCORRENCIA DE AMBOS ESSES REQUISITOS APENAS NO TOCANTE AOS ARTIGOS
98 E 99 DA LEI COMPLEMENTAR N. 6/85 DO ESTADO DE RONDONIA, EM FACE
DE PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANALOGOS.
PEDIDO DE LIMINAR CONCEDIDO EM PARTE, PARA SUSPENDER, SEM EFEITO
RETROATIVO, DA EFICACIA DOS ARTIGOS ACIMA REFERIDOS.